Tribunal: STF
Processo: RE 1325101
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 4, p. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO MINERAL ILEGAL. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. 
    1. A ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil é prescritível. Precedente do STF com repercussão geral (RE 669.069).
    2. Como não há comprovação de que a conduta foi reconhecida como ato de improbidade ou crime, houve prescrição neste caso.
    3. Agravo de instrumento improvido. Decisão que acolheu a alegação de prescrição e extinguiu parcialmente o processo mantida. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação aos artigos 20, IX; 37, § 5º; 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pelo “distinguishing entre o presente caso e a tese sopesada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666” (eDOC 9, p. 7).
    Alega-se que nesta ação não se trata de “mero ilícito civil (acidente de trânsito), mas de conduta cuja gravidade é tamanha que foi tipificada como crime pelo artigo 2º da Lei n. 8.176/1991” (eDOC 9, p. 9), assim, “dada gravidade da conduta, afasta incidência pura do versado no Tema 666 do STF, que cuida, repita-se, de dano decorrente de acidente de trânsito” (eDOC 9, p. 9).
    Desse modo, requer-se a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de violação de normas de direito público (extração irregular de minério)” (eDOC 9, p. 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, extrai-se o seguinte trecho da sentença que fundamentou o acórdão recorrido (eDOC 4, p. 5-6):
    “A controvérsia envolve o alcance da imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos ao erário provocados por ato ilícito, conforme previsto no art. 37, § 5º, da CF/88: 
    Art. 37. (...) 
    § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
    A ressalva contida na parte final do parágrafo poderia levar à conclusão de que as ações de ressarcimento do erário, em quaisquer hipóteses, estariam imune à prescrição. Acrescente-se a isso o fato de que a Lei n.º 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) nada fala sobre a prescrição das ações civis públicas. 
    No entanto, é firme a orientação jurisprudencial de que a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, prevista na Constituição (art. 37, § 5º, da CRFB), dirige-se àqueles atos ilícitos prejudiciais ao erário, que decorrem da prática de atos tipificados na Lei n.º 8.429/92, qualificados como de improbidade administrativa, não alcançando o ilícito civil. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito do RE nº 669.069/MG-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, fixou a seguinte tese sobre a questão: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil." 
    (…)
    Desse modo, não sendo o caso de dano causado por ato de improbidade administrativa, aplica-se à ação civil pública que visa ao ressarcimento de dano ao erário o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao artigo 21 da Lei nº 4.717/65, que estabelece este prazo para as pretensões veiculadas por meio de ação popular. 
    Ademais, também não há espaço para a tese de imprescritibilidade calcada no argumento de que a extração ilícita de recursos minerais é tipificada criminalmente pelo art. 2°, da Lei 8.176/1991. Isso porque a imprescritibilidade da pretensão da administração pública de ressarcimento ao erário somente estará caracterizada caso haja efetiva condenação na seara criminal. 
    Com efeito, antes do regular processamento de ação penal e da respectiva condenação, não há como qualificar determinado ato como ilícito penal.” 
    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido: RE 1.222.899, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2019; RE 1.214.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2019; e ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019, este último assim ementado:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente